Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-16.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. EXTENSÃO DOS DANOS. PERDA TOTAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO DESEMBOLSO. EVENTO DANOSO.

1. Nos termos do art. 786 do Código de Processo Civil e do Enunciado de Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal, efetuado o pagamento do prêmio ao segurado, a seguradora passa a deter os direitos que o segurado possuía sobre o causador do dano, podendo a partir daí tomar as medidas que lhe competirem para reaver o valor pago até o limite previsto no contrato de seguro.

2. Em hipótese de colisão traseira de veículos, há a presunção relativa de culpa daquele que colidiu, tendo em vista a disposição do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente. Não sendo a hipótese de exclusão da responsabilidade, indubitável o dever de o réu reparar o dano causado.

3. Segundo Circular no 269, de 30 de setembro de 2004, da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, a indenização integral será devida na hipótese de o prejuízo ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do valor de cobertura contratado, inexistindo óbice para que a seguradora utilize critério inferior para a configuração de perda total.

4. No caso de ação regressiva de seguradora contra o responsável por acidente de trânsito, o evento danoso a ser considerado é a data do efetivo desembolso dos valores que pretende ressarcimento. Precedentes.

5. Negou-se provimento à apelação.